Tribunal: TRF3
Processo: 5033191-52.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
689/689)

5033191-52.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 24/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

Intimação via sistema DATA: 24/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033191-52.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: WALKIRIA SOUZA DA COSTA PAULO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIARIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELABORAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos relativos a valores a serem devolvidos a título de pecúlio.

A parte agravante sustenta que, na condição de beneficiária da gratuidade da justiça, possui direito à elaboração dos cálculos por contador judicial, como decorrência do acesso à justiça e da isonomia. Alega que a representação pela Defensoria Pública não afasta tal direito, diante da ausência de estrutura própria para a realização dos cálculos.

O agravado não apresentou contrarrazões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o beneficiário da gratuidade da justiça tem direito à elaboração da memória de cálculo pela contadoria judicial no cumprimento de sentença; e (ii) saber se a atuação da Defensoria Pública afasta a possibilidade de utilização da contadoria do juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC de 2015, embora não reproduza expressamente a regra do art. 475-B, § 3o, do CPC de 1973, admite, por interpretação sistemática, a manutenção da possibilidade de elaboração de cálculos por contador judicial em favor do beneficiário da gratuidade da justiça.

O art. 98, § 1o, VII, do CPC estabelece que a gratuidade da justiça abrange o custo com a elaboração de memória de cálculo necessária ao cumprimento de sentença, o que impõe ao Estado o custeio da atividade técnica correspondente.

A elaboração de cálculos possui natureza técnica equiparável à perícia, sendo possível sua realização por servidor do Poder Judiciário, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC.

A ausência de estrutura da Defensoria Pública para a realização de cálculos não afasta o direito do assistido à utilização da contadoria judicial, especialmente diante do dever estatal de assegurar o acesso efetivo à justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o beneficiário da assistência judiciária gratuita pode se valer da contadoria judicial para elaboração de cálculos, independentemente de complexidade e mesmo quando representado pela Defensoria Pública.

Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a possibilidade de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração da memória de cálculo em favor de beneficiário da gratuidade da justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos necessários ao cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “1. O beneficiário da gratuidade da justiça tem direito à elaboração da memória de cálculo por contadoria judicial no cumprimento de sentença; 2. A gratuidade da justiça abrange os custos da atividade técnica necessária à apuração do crédito exequendo; 3. A representação pela Defensoria Pública não afasta a utilização da contadoria judicial.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 95, §§ 3o e 5o; CPC, art. 98, § 1o, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.035.558, Primeira Turma, j. 29/04/2024; STJ, REsp 1.599.711, Segunda Turma, j. 21/06/2016; STJ, AREsp 2.341.844, Quarta Turma, j. 02/03/2026; TRF3, AI 5015973-50.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson Porfírio, j. 30/11/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033191-52.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: WALKIRIA SOUZA DA COSTA PAULO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Walkiria Souza da Costa Paulo em face de decisão que, em incidente de cumprimento de sentença contra o INSS, indeferiu pedido de remessa dos autos à contadoria para o cálculo de contribuições a serem devolvidas a título de pecúlio.

Sustenta, em razões recursais, que: 1) o beneficiário de justiça gratuita pode se valer de contabilista do juízo para a apuração do crédito exequendo, como garantia do acesso à justiça e do princípio da isonomia; e 2) a representação por Defensoria Pública não muda a conclusão, sendo que os honorários de sucumbência eventualmente cabíveis são destinados ao aparelhamento da instituição, sem a disposição de serviço próprio de contadoria.

O agravado não respondeu ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Embora o artigo 475-B, §3o, do CPC de 73, que previa a designação de contador judicial para a elaboração de cálculos de liquidação de interesse de beneficiário da justiça gratuita, não tenha sido reproduzido no novo CPC, a manutenção do regime pode ser extraída das seções das despesas processuais e da gratuidade da justiça, especificamente dos artigos 95 e 98:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o .

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o .

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

(...)

Observa-se que o benefício da justiça gratuita abrange o custo para a elaboração de memória de cálculo da fase executiva, o que obriga o Estado a financiar a realização do trabalho de atualização financeira. Em se tratando de perícia, à qual equivale o trabalho de contador, de fundo eminentemente técnico (perito contábil), o Estado assume o ônus através da atuação de servidor do Poder Judiciário – contabilista do Juízo.

Portanto, se, no CPC de 73, uma interpretação literal de norma processual impunha a nomeação de contabilista do Juízo para a elaboração de cálculos de liquidação do interesse de beneficiário de justiça gratuita, no CPC de 2015 prevalece uma interpretação sistemática das normas processuais, por intermédio da convergência entre o alcance da gratuidade da justiça e o custeio de prova pericial a cargo do destinatário do benefício.

Naturalmente, as normas processuais são eficazes, enquanto a Defensoria Pública, como órgão encarregado de prestar o serviço de assistência jurídica aos necessitados, não dispuser de contador próprio para elaborar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito exequendo. Apesar do dever de orientação jurídica integral, o que compreenderia os cálculos de liquidação necessários ao início do cumprimento de sentença, a Defensoria Pública está despojada de estrutura com essa abrangência; a atribuição da elaboração de memória de cálculo ao contabilista do Juízo representa opção legislativa à ausência de estruturação plena do órgão encarregado da tutela judicial dos necessitados, condicionada à lógica da reserva do possível.

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona nesse sentido, assim como a Décima Turma deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido, ao consignar ser o contabilista "[...] auxiliar do juízo e não das partes" (fl. 190e), contrariou entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte segundo a qual, "[...] sendo os exequentes beneficiários da assistência judiciária gratuita, a lei lhes confere o direito de se valer da contadoria judicial para a elaboração da planilha de cálculo" (REsp 691.978/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 22.08.2005). III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.

(STJ, AgInt nos Edcl no Resp 2035558, Primeira Turma, DJ 29/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. 1. Consoante entendimento assentado pelo STJ, o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade deles (REsp 1.200.099/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/5/2014; REsp 449.320/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3/8/2006, p. 242; REsp 691.978/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 22/8/2005, p. 139). 2. Recurso Especial provido.

(STJ, Resp 1599711, Segunda Turma, DJ 21/06/2016).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. REMESSA À CONTADORIA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem. II. Razões de decidir 2. O fato de o recorrente, na hipótese, já estar sendo representado pela Defensoria Pública não lhe retira a possibilidade de poder se utilizar dos serviços da contadoria judicial, como beneficiário da assistência judiciária" (REsp 1.200.099/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 19/5/2014). 3. Agravo em recurso especial conhecido e provido para dar provimento ao recurso especial e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de cumprimento do disposto no art. 917, § 3o, do CPC. III. Dispositivo 4. Agravo em recurso especial provido.

(STJ, AResp 2341844, Quarta Turma, DJ 02/03/2026).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELABORAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ÔNUS DO EXEQUENTE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ainda na vigência do CPC/1973, ao julgar o tema 672, estabeleceu que: “Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.”.

2. Com o advento do CPC/2015, a questão não comporta maiores digressões já que o art. 98, § 1o, VII estabelece expressamente que o benefício da gratuidade da justiça abrange as despesas com a elaboração dos cálculos indispensáveis ao cumprimento do julgado (Precedentes desta Corte).

3. Por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça, a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos necessários à satisfação do título executivo judicial é medida que se impõe.

4. Agravo de instrumento provido.

(TRF3, AI 5015973-50.2021.4.03.0000, Relator Nelson Porfírio, DJ 30/11/2021).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar a remessa dos autos ao contador judicial.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIARIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELABORAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos relativos a valores a serem devolvidos a título de pecúlio.

A parte agravante sustenta que, na condição de beneficiária da gratuidade da justiça, possui direito à elaboração dos cálculos por contador judicial, como decorrência do acesso à justiça e da isonomia. Alega que a representação pela Defensoria Pública não afasta tal direito, diante da ausência de estrutura própria para a realização dos cálculos.

O agravado não apresentou contrarrazões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o beneficiário da gratuidade da justiça tem direito à elaboração da memória de cálculo pela contadoria judicial no cumprimento de sentença; e (ii) saber se a atuação da Defensoria Pública afasta a possibilidade de utilização da contadoria do juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC de 2015, embora não reproduza expressamente a regra do art. 475-B, § 3o, do CPC de 1973, admite, por interpretação sistemática, a manutenção da possibilidade de elaboração de cálculos por contador judicial em favor do beneficiário da gratuidade da justiça.

O art. 98, § 1o, VII, do CPC estabelece que a gratuidade da justiça abrange o custo com a elaboração de memória de cálculo necessária ao cumprimento de sentença, o que impõe ao Estado o custeio da atividade técnica correspondente.

A elaboração de cálculos possui natureza técnica equiparável à perícia, sendo possível sua realização por servidor do Poder Judiciário, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC.

A ausência de estrutura da Defensoria Pública para a realização de cálculos não afasta o direito do assistido à utilização da contadoria judicial, especialmente diante do dever estatal de assegurar o acesso efetivo à justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o beneficiário da assistência judiciária gratuita pode se valer da contadoria judicial para elaboração de cálculos, independentemente de complexidade e mesmo quando representado pela Defensoria Pública.

Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a possibilidade de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração da memória de cálculo em favor de beneficiário da gratuidade da justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos necessários ao cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “1. O beneficiário da gratuidade da justiça tem direito à elaboração da memória de cálculo por contadoria judicial no cumprimento de sentença; 2. A gratuidade da justiça abrange os custos da atividade técnica necessária à apuração do crédito exequendo; 3. A representação pela Defensoria Pública não afasta a utilização da contadoria judicial.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 95, §§ 3o e 5o; CPC, art. 98, § 1o, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.035.558, Primeira Turma, j. 29/04/2024; STJ, REsp 1.599.711, Segunda Turma, j. 21/06/2016; STJ, AREsp 2.341.844, Quarta Turma, j. 02/03/2026; TRF3, AI 5015973-50.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson Porfírio, j. 30/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão